Tribunal: TJSP
Processo: 2156081-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2156081-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio
Pardo, em que é embargante AGROTECNICA VERRONE COMERCIAL
AGRICOLA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado ITAU
UNIBANCO S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14803
Embargos de Declaração Cível no 2156081-79.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Agrotecnica Verrone Comercial Agricola Ltda (Em
Recuperação Judicial)
Embargado: Itau Unibanco S A
Interessado: Rubens Lobato Pinheiro Neto
Comarca: São José do Rio Pardo
Juiz (a): Wyldensor Martins Soares
Embargos de declaração – Agravo de instrumento
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para
desconstituir a multa fixada – Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material – Caráter
infringente evidenciado – Hipóteses do art. 1.022 do
CPC não verificadas – Prequestionamento implícito
(CPC, art. 1.025) – Embargos rejeitados.

Fundados na existência de omissão
foram opostos embargos de declaração, com pretendido efeito
modificativo, em face do acórdão que, por votação unânime,
conheceu em parte do agravo de instrumento interposto pelo Banco
credor e, na parte conhecida, o proveu para “desconstituir a multa
em questão, autorizando o agravante a levantar o respectivo valor”
(fls. 122/133).
A embargante alega que o julgado
colegiado padece de omissão, sobretudo em relação à forma de
contagem do prazo para cumprimento da ordem judicial emanada do
D. Juízo de origem, aduzindo que o embargado a descumpriu sendo,
pois, devida a multa fixada. Prequestiona a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado, a qual, aqui, não é
atingida.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, por unanimidade de votos, conheceu
em parte do agravo de instrumento interposto pelo embargado e, na
parte conhecida, o proveu para “desconstituir a multa em questão,
autorizando o agravante a levantar o respectivo valor”, nos termos
da ementa que segue transcrita (fls. 122/133):
“Agravo de instrumento Recuperação judicial
Aplicação e elevação da multa fixada pelo Juízo
recuperacional, que determinou a liberação de
valores retidos pelo Banco credor junto à conta
corrente das recuperandas Manutenção da multa
fixada nos autos do Agravo de Instrumento no
2032186-81.2019.8.26.0000
Matéria que não
comporta rediscussão
Recurso não conhecido
neste ponto.
Descumprimento de ordem judicial não verificado
Amortizações
não realizadas
Valores que
permaneceram na conta vinculada à operação
creditícia
Depósito dos valores relativos às
supostas retenções e do montante relativo às
astreintes realizados tempestivamente
Multa
inaplicável Decisão reformada para desconstituir
a multa e autorizar o levantamento da respectiva
quantia pelo Banco Recurso conhecido em parte e
provido na parte conhecida”.
Inexiste omissão a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante, registra-se que salvo
disposição diversa do D. Magistrado, deverá ser observada a regra
geral da contagem dos prazos, em dias úteis (CPC, art. 219), para o
cumprimento da ordem judicial emanada.
No mais, os argumentos deduzidos
pela embargante revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos
embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração puramente
infringentes não são admissíveis no processo civil pátrio, como bem
anotam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, a saber: “O
objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento,
complemento ou correção material da decisão. Portanto, eles não se
prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa nem a
reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. Por
isso, é comum dizer que os embargos de declaração não podem ter
efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado efeito ou
caráter 'infringente') ... O que não se admite é o emprego puro e
simples dos embargos de declaração com o escopo de se rediscutir
aquilo que o juiz decidiu. Nesse caso, afirma-se que se trata de
caráter puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os
embargos deverão ser rejeitados” (Curso Avançado de Processo
Civil, vol. 2, Revista dos Tribunais, 2017, p. 577).
Conclui-se, assim, que o acórdão
recorrido não padece de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, a revelar que os embargos de declaração não
preenchem os pressupostos específicos de admissibilidade previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No mais, o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, a tornar despicienda a oposição com finalidade
prequestionadora, como no caso sob exame.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator